Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-07.2025.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800492-07.2025.8.14.0037

APELANTE: DIEGO NUNES CARDOSO, MARLISON BARBOSA MARTINS, NILCELIA FARIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA. PALAVRA POLICIAL ISOLADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. COAUTORIA. DOMÍNIO COMPARTILHADO DO FATO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO. PERDIMENTO. NEXO DE INSTRUMENTALIDADE NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DE BEM. RECURSO PROVIDO E RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003, a partir de apreensão de porções de skank e crack, dinheiro em espécie, balanças, anotações e material de embalo, além de munições, após monitoramento policial e abordagem em que um dos acusados tentou fugir e arremessou invólucro com substância entorpecente. As defesas suscitam nulidade por violação de domicílio, insuficiência de provas de autoria, revisão de dosimetria com reconhecimento de confissão e de tráfico privilegiado, regime mais brando, substituição por restritivas de direitos e restituição de motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são ilícitas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria para a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em relação a cada acusado; (iii) determinar a correção da dosimetria, especialmente quanto ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, à atenuante da confissão e à incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar se é cabível o perdimento ou a restituição da motocicleta apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o ingresso policial decorre de investigação prévia, monitoramento e circunstâncias objetivas do caso concreto que evidenciam flagrante delito, em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o entendimento do STF no Tema 280.

Reconhece-se a materialidade delitiva a partir do termo de apresentação e apreensão e do laudo toxicológico definitivo, corroborados pela apreensão de instrumentos usualmente empregados na mercancia e valores em espécie.

Absolvem-se os acusados quando a condenação se apoia essencialmente em palavra policial sem corroboração externa suficiente, inexistindo individualização da droga atribuída ao réu e subsistindo dúvida razoável quanto à posse ou participação consciente e voluntária no tráfico, aplicando-se o art. 386, VII, do CPP.

Mantém-se a condenação quando as substâncias ilícitas são apreendidas em áreas comuns e em ambiente doméstico compartilhado do casal, associadas a dinheiro e apetrechos típicos do tráfico, permitindo inferir ciência, adesão e domínio compartilhado sobre a droga, afastando-se a tese de mera convivência.

Mantém-se a pena-base fixada acima do mínimo quando a fundamentação utiliza, de modo concreto e proporcional, a natureza e a quantidade da droga como vetor judicial especial, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sem bis in idem e sem violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Reconhecida a atenuante da confissão, aplica-se a redução apenas até o limite mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Afasta-se a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 quando o acervo probatório revela papel central do agente na dinâmica delitiva, com armazenamento e fracionamento em imóvel utilizado como base, variedade de drogas e valores em espécie, caracterizando dedicação à atividade criminosa.

Determina-se a restituição de bem quando não há prova concreta e individualizada de que constitua instrumento do crime ou proveito direto da infração, pois o perdimento exige demonstração inequívoca do nexo de instrumentalidade, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP e do art. 63 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar é legítimo quando amparado em fundadas razões objetivamente verificáveis e em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do Tema 280 do STF. 2. A condenação por tráfico não se sustenta em palavra policial isolada sem corroboração e sem individualização da droga, impondo absolvição por dúvida razoável, na forma do art. 386, VII, do CPP. 3. A atenuante da confissão reduz a pena apenas até o mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 4. O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável quando as circunstâncias do caso evidenciam dedicação à atividade criminosa. 5. O perdimento de bem exige prova do nexo de instrumentalidade, sendo devida a restituição quando ausente demonstração concreta de uso do bem na prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI, e 93, IX; CP, arts. 44 e 91, II, “a”; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 42 e 63; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Regimento Interno do TJPA, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em dar provimento ao recurso de MARLISON BARBOSA MARTINS para absolvê-lo da imputação prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
dar parcial provimento ao recurso de NILCELIA FARIAS DE SOUZA, tão somente para determinar a restituição da motocicleta apreendida à proprietária
, se por outro motivo não estiver apreendida, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória; e
dar parcial provimento ao recurso de DIEGO NUNES CARDOSO para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a redução até o limite mínimo legal, fixando-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-mult
a
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800492-07.2025.8.14.0037

APELANTE: NILCELIA FARIAS DE SOUZA

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI

APELANTE:MARLISON BARBOSA MARTINS - OAB/PA 15.070

ADVOGADO: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES – DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: DIEGO NUNES CARDOSO

ADVOGADO: EDINELSON MOTA BATISTA - OAB/PA 34.325 e DALDO DINIZ DOS SANTOS - OAB/PA 39.656

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por NILCELIA FARIAS DE SOUZA, MARLISON BARBOSA MARTINS e DIEGO NUNES CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos da ação penal nº 0800492-07.2025.8.14.0037, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os das imputações relativas ao art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003 .

Conforme narrado na denúncia, no dia 26/02/2025, por volta das 08h20min, no Residencial Luiz Gonzaga, Bairro São Francisco, em Oriximiná/PA, policiais militares realizavam diligências decorrentes de investigação de inteligência que apontava DIEGO NUNES CARDOSO como responsável pelo recebimento e distribuição de entorpecentes na região.

Após monitoramento do imóvel onde DIEGO residia com sua companheira NILCELIA FARIAS DE SOUZA, ambos deixaram a residência em uma motocicleta e, ao retornarem, foram abordados pelas guarnições acionadas. No momento da ordem de parada, DIEGO correu para os fundos do imóvel e arremessou um invólucro contendo aproximadamente 79,3g de skank, sendo posteriormente localizado escondido em imóvel vizinho. Em buscas realizadas na residência, foram apreendidas porções de crack e skank, a quantia de R$ 2.800,00 em espécie, balanças de precisão, anotações, materiais para embalo de drogas, além de quatro munições calibre .38 encontradas no imóvel vizinho. Segundo a denúncia, o local funcionaria como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, inclusive com indícios de transporte interestadual.

MARLISON BARBOSA MARTINS foi abordado nas imediações do imóvel e, conforme narrado na fase policial, teria confessado atuar como entregador (“delivery”) de drogas para DIEGO e NILCELIA, recebendo pagamento em dinheiro ou porções de entorpecente.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que condenou DIEGO NUNES CARDOSO à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto; MARLISON BARBOSA MARTINS à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto e NILCELIA FARIAS DE SOUZA à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Irresignada, a defesa de MARLISON BARBOSA MARTINS sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, V, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 .

A defesa de NILCELIA FARIAS DE SOUZA argui, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, com fundamento no art. 5º, XI, da Constituição Federal, requerendo a absolvição. No mérito, alega ausência de provas de coautoria, pleiteando absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a restituição da motocicleta apreendida.

Por sua vez, a defesa de DIEGO NUNES CARDOSO postula a revisão da dosimetria com afastamento da circunstância desfavorável da quantidade e natureza da droga, a aplicação da atenuante de confissão e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento das apelações de Marlison e de Nilceia, e pelo provimento parcial do recurso de Diego, a fim de readequar a dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante de confissão, mantendo-se hígida a decisão recorrida nos demais termos.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações.

A controvérsia recursal envolve a análise da alegada nulidade decorrente de ingresso domiciliar, a suficiência probatória para a condenação pelo delito de tráfico de drogas e questões relativas à dosimetria da pena.

Passo ao exame.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa de Nilcelia sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso indevido na sua residência, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A inviolabilidade domiciliar constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, admitindo mitigação apenas nas hipóteses constitucionais, dentre elas o flagrante delito.

No caso dos autos, verifica-se que a atuação policial não decorreu de mera suspeita genérica ou denúncia anônima isolada. Consta que havia prévio relatório de inteligência oriundo da Polícia Militar de Monte Alegre, apontando DIEGO como responsável pelo envio e distribuição de entorpecentes na região, tendo sido realizado monitoramento do imóvel.

No dia dos fatos, os policiais já acompanhavam o veículo conduzido por DIEGO e NILCELIA. Ao ser abordado, DIEGO tentou fugir, momento em que arremessou invólucro contendo substância entorpecente, circunstância que caracterizou flagrante delito.

O ingresso no imóvel, portanto, decorreu de fundadas razões objetivamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

Não se vislumbra, assim, nulidade a ser reconhecida. Rejeito a preliminar.

III – DO MÉRITO

Da materialidade

A materialidade restou comprovada pelo termo de apresentação e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

Foram apreendidas porções de skank e crack no imóvel, além de valores em espécie, munições e instrumentos usualmente empregados na mercancia ilícita.

2. Autoria

a) MARLISON BARBOSA MARTINS

A condenação do referido acusado amparou-se essencialmente na palavra de policial militar que afirmou que o apelante havia chegado instantes antes à residência e que teria sido encontrada porção de entorpecente em sua posse, além de uma suposta confissão espontânea realizada no momento da abordagem, no sentido de que faria entregas de drogas a mando dos corréus.

Ocorre que tal alegada confissão não encontra respaldo consistente nos autos. Na fase inquisitorial, o apelante declarou que se dirigira à residência de Diego para trabalhar em uma obra de construção, afirmando que, ao chegar ao local, este lhe pediu que aguardasse enquanto tomava café, motivo pelo qual permaneceu na área da lavanderia. Relatou, ainda, que presenciou a tentativa de fuga de Diego e a subsequente busca realizada pelos policiais. Em juízo, manteve integralmente essa versão, afirmando que prestava serviços de construção na residência e negando, de forma expressa, qualquer envolvimento com a atividade ilícita.

A versão defensiva não restou isolada. NILCELIA declarou em juízo que MARLISON realizava serviços eventuais para ela, inclusive capina de terrenos. O corréu DIEGO, por sua vez, assumiu a posse das drogas apreendidas e afirmou que MARLISON era apenas ajudante de serviços gerais, auxiliando em obras domésticas, estando no local, na ocasião dos fatos, para prestar serviço de construção de uma “puxada”.

A testemunha Dara declarou ter visto MARLISON sendo revistado, mas não presenciou a apreensão de droga em sua posse. O contexto fático, por si só, não supre a ausência de prova concreta da posse ou participação consciente e voluntária na mercancia.

Além disso, não há individualização de porção específica atribuída a MARLISON no termo de apresentação e apreensão. As substâncias descritas nos autos foram encontradas na residência ocupada por DIEGO e NILCELIA, sendo a eles vinculadas.

A sentença, no ponto, limitou-se a afirmar genericamente a credibilidade dos depoimentos policiais, sem enfrentar de forma específica a negativa judicial do réu e a ausência de individualização da droga supostamente apreendida.

Embora a palavra policial constitua meio de prova idôneo, sua utilização como único suporte condenatório, desacompanhada de elementos externos de corroboração, diante da negativa firme do acusado e da ausência de apreensão individualizada, não se mostra suficiente para sustentar juízo condenatório seguro.

Diante desse cenário, remanesce dúvida razoável quanto à sua participação, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

b) NILCELIA FARIAS DE SOUZA

A situação de NILCELIA revela contornos distintos. A prova dos autos não autoriza tratá-la como mera coabitante eventual ou pessoa alheia às atividades desenvolvidas no imóvel. Consta que a residência vinha sendo monitorada previamente como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, circunstância confirmada pela apreensão de substâncias ilícitas tanto em área comum quanto no quarto ocupado pelo casal.

Ressalte-se que as porções de droga não estavam ocultadas em compartimento isolado ou de acesso exclusivo de DIEGO, mas em ambiente doméstico compartilhado, inclusive no dormitório do casal, o que revela domínio conjunto sobre o espaço físico e, por conseguinte, sobre os objetos nele armazenados. A apreensão de valores em espécie, associados aos apetrechos típicos da mercancia, reforça a conclusão de que o imóvel não servia a uso eventual, mas constituía base operacional da atividade ilícita.

Não se trata, portanto, de responsabilização automática pela convivência, mas de inferência lógica extraída de circunstâncias objetivas que demonstram ciência e adesão à atividade criminosa. O conjunto probatório, analisado de forma sistêmica, revela domínio compartilhado da droga e inequívoca consciência quanto à destinação ilícita do material apreendido, sendo inviável acolher a tese defensiva de ausência de participação.

Mantém-se, pois, a condenação da apelante pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto à fração do art. 33, §4º, embora a apelante pleiteie o patamar máximo de 2/3, verifica-se que o pedido formulado já foi integralmente acolhido na sentença. Com efeito, o juízo de origem reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-a em seu
patamar máximo de 2/3
, redutor máximo
em
decorrência d
o qual
a pena foi fixada em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, sendo igualmente deferida a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Assim, inexistindo gravame ou prejuízo à apelante,
não há reparos a serem efetuados
quanto a esse ponto.

3. Dosimetria – DIEGO

O recurso de DIEGO restringe-se as aspectos da pena aplicada.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta que a quantidade não justificaria exasperação e aponta fundamentação genérica. Não procede.

Nos termos do art. 42, natureza e quantidade da droga constituem vetor judicial especial único. Não se trata de valoração inerente ao tipo penal, mas de análise concreta da espécie e quantidade apreendidas, afastando-se alegação de bis in idem.

A fundamentação adotada revela motivação individualizada suficiente, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso, embora a quantidade — aproximadamente 190g — não represente tráfico de grande escala, tampouco é inexpressiva. Destaca-se a apreensão de substância derivada da cocaína, de elevado poder viciante. A valoração foi realizada como circunstância única, de forma proporcional, inexistindo fracionamento indevido ou duplicidade.

Mantém-se a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria verifica-se equívoco. A sentença reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de aplicar a respectiva redução. Reconhecida a atenuante, deve ser observada, contudo, a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal. Assim, aplica-se a atenuante até o limite mínimo cominado ao tipo, fixando-se a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, não se mostra cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Embora o acusado seja primário e não haja condenação definitiva anterior, os autos revelam que exercia papel central na dinâmica delitiva, sendo apontado como responsável pelo recebimento e redistribuição das substâncias entorpecentes, armazenadas em imóvel utilizado como base de guarda e fracionamento, com apreensão de variedade de drogas e valores em espécie.

Tal contexto evidencia dedicação à atividade criminosa, afastando a figura do traficante eventual ou ocasional, razão pela qual se mantém a pena intermediária sem a incidência do redutor.

Assim, inexistindo outras causas de diminuição ou aumento, a pena definitiva de DIEGO NUNES CARDOSO fixa-se em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

DA RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA

NILCELIA pleiteia a devolução da motocicleta PLACA OZL1165, cuja perda em favor da União foi decretada na sentença.

Cumpre registrar que a medida somente se justifica quando comprovado, de forma concreta e individualizada, que o bem constituiu instrumento do crime ou proveito direto da infração, nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal e do art. 63 da Lei nº 11.343/2006. O perdimento não decorre automaticamente da condenação, exigindo demonstração inequívoca do nexo de instrumentalidade entre o bem e a prática delitiva.

No caso dos autos, não há prova de que a motocicleta tenha sido utilizada para o transporte de entorpecentes, tampouco de que servisse de meio habitual ou necessário à mercancia ilícita. Não foram encontradas drogas no interior do veículo, inexistem relatos de utilização reiterada para entregas, bem como não se apurou qualquer adaptação estrutural destinada à ocultação de substâncias ilícitas. A simples apreensão do bem nas imediações do local dos fatos, desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem sua vinculação direta à atividade criminosa, não autoriza a decretação de perdimento.

Diante da ausência de prova robusta do vínculo instrumental, impõe-se a restituição da motocicleta MOTOCICLETA HONDA CG, PLACA QZL-1165, COR PRETA à proprietária, se por outro motivo não estiver apreendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto por
MARLISON BARBOSA MARTINS
, para absolvê-lo da imputação prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dou parcial provimento ao recurso de
NILCELIA FARIAS DE SOUZA
, tão somente para determinar a restituição da motocicleta apreendida à proprietária, se por outro motivo não estiver apreendida, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Dou parcial provimento ao recurso de
DIEGO NUNES CARDOSO
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a redução até o limite mínimo legal, fixando-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator.

Belém, 20/03/2026